Tribunal: TJDFT
Processo: 0001885-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. REINCIDÊNCIA. MANTIDA.
I - O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica.
II - Os depoimentos prestados por policiais que realizaram a prisão em flagrante, confirmados em Juízo, possuem relevante valor probatório e podem subsidiar a condenação.
III - Mantém-se a reincidência reconhecida na sentença quando não ultrapassado o período depurador estabelecido pelo art. 64, I, do CP, circunstância que determina o regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV - Recurso conhecido e desprovido.